Tribunal: TJSP
Processo: 2056618-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
*Assistência judiciária gratuita – embargos de devedor – embargantes que deixaram de trazer aos autos melhores elementos de convicção quanto à alegada miserabilidade jurídica ou prejuízo ao sustento da família – incompatibilidade do benefício quando comparado com os elementos de convicção extraídos da declaração de rendas e bens dos agravantes – decisão mantida – agravo improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425488
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2056618-33.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que são agravantes
VALÉRIA RIBEIRO VILELA DE AZEVEDO e JOSÉ HENRIQUE VILELA, é agravado
RAINHA LOGÍSTICA DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056618-33.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 36732
AGRV.No: 2056618-33.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
AGTES. : VALÉRIA RIBEIRO VILELA e JOSÉ HENRIQUE VILELA
AGDO. : RAINHA LOGÍSTICA DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA
LTDA.
*Assistência judiciária gratuita
embargos de devedor

embargantes que deixaram de trazer aos autos melhores elementos
de convicção quanto à alegada miserabilidade jurídica ou prejuízo
ao sustento da família incompatibilidade do benefício quando
comparado com os elementos de convicção extraídos da
declaração de rendas e bens dos agravantes decisão mantida
agravo improvido.*
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra o
r. ato decisório de fls. 262/263 dos autos eletrônicos dos
embargos à execução por título extrajudicial, que, rejeitando
aclaratórios, manteve o "decisum" que denegou aos embargantes
agravantes, sócios da empresa devedora principal, pedido de
gratuidade judiciária, com determinação de recolhimento das
custas iniciais no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do
feito (fls. 249/250 dos principais).
2.
À reforma do decidido, agravaram os embargantes insistindo
na concessão dos benefícios da
gratuidade por não terem condições de arcarem com o pagamento
das custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento
próprio e da família, sob pena de terem obstado o acesso à
Justiça.
3. Formado o instrumento, o recurso foi
recebido e processado com suspensividade para evitar a
extinção do feito (fls. 33/34), bem como determinação para
que os agravantes trouxessem aos autos melhores elementos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056618-33.2020.8.26.0000 -Voto no
3
comprovatórios da alegada miserabilidade jurídica. A agravada
apresentou resposta a fls. 39/44.
É o relatório.
4. Sustentam os agravantes que fazem jus ao
benefício da gratuidade sob alegação de que não têm condições
de arcarem com as despesas processuais sem prejuízo do
sustento próprio e da família.
5. Contudo, instados a trazer aos autos
melhores elementos da alegada miserabilidade jurídica, os
agravantes deixaram de se manifestar.
6. Por outro lado, ao contrário do alegado nas
razões recursais, verifica-se da declaração de imposto de
renda e bens de fls. 22 que o agravante JOSÉ HENRIQUE tem
significativa quantia em espécie (R$190.000,00), além de
reservas em moeda estrangeira (R$110.000,00).
7. Nesse contexto, não demonstrado o alegado
prejuízo ao sustento próprio ou da família, correto o
indeferimento da gratuidade, especialmente pelo baixo valor
da causa (R$9.686,44), pelo que não há falar-se em inviabilizar o direito de defesa pela exigência do
recolhimento das custas iniciais de 1%.
8. Nesse sentido é o posicionamento deste
Tribunal: “JUSTIÇA GRATUITA - ELEMENTOS QUE CONTRADIZEM A
ALEGAÇÃO DE POBREZA - Existência de elementos que contradizem
a declaração firmada pela parte de não poder arcar com as
custas judiciais, tendo em vista o valor do veículo
financiado e a incompatibilidade com a renda apresentada -
Agravo improvido.” (TJSP, AI no 990.09.346494-2, 35a Câmara
de Direito Privado, rel. José Malerbi, j. 08.03.2010)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056618-33.2020.8.26.0000 -Voto no
4
9. Ante o exposto, irretorquíveis os termos da
r. decisão, que fica mantida por seus próprios fundamentos,
inclusive consoante o art. 252 do Regimento Interno deste E.
Tribunal, sendo desnecessárias maiores considerações.
10. Com esses fundamentos, nega-se provimento
ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
ag:js